Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-05.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800355-05.2022.8.14.0013

APELANTE: BRUNO JHONNY SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800355-05.2022.8.14.0013

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA

APELANTE: BRUNO JHONNY SANTOS DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: Desa. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por BRUNO JHONNY SANTOS DA SILVA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão e 100 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, em razão de ter recebido e guardado 74 aparelhos celulares furtados das Lojas Americanas. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, isenção da pena de multa e das custas processuais, bem como o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a ensejar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) estabelecer se é possível a isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira; (iii) determinar se a assistência judiciária gratuita afasta a condenação ao pagamento das custas processuais; e (iv) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada na valoração negativa das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a materialidade delitiva pelo auto de apreensão e de entrega dos aparelhos celulares subtraídos, bem como pela recuperação dos bens na residência indicada pelos autores do furto.

4.

Considera-se comprovada a autoria com base no depoimento judicial de corréu que participou do furto e indicou o apelante como responsável pela receptação e venda dos bens, corroborado pelos testemunhos dos policiais que localizaram os objetos na residência do acusado, inviabilizando o pleito absolutório.

5.

Rejeita-se a isenção da pena de multa, por constituir sanção cumulativa obrigatória prevista no preceito secundário do art. 180 do Código Penal, inexistindo previsão legal de dispensa em razão da hipossuficiência econômica, admitindo-se apenas a fixação do dia-multa no mínimo legal, como verificado na hipótese.

6.

Esclarece-se que a assistência judiciária gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas processuais, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, aplicável subsidiariamente, cabendo ao juízo da execução aferir a capacidade econômica, conforme art. 804 do CPP.

7.

Reconhece-se a inidoneidade da valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada apenas na imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por se tratar de elementos estruturais do crime, sob pena de bis in idem, conforme Súmula nº 19/TJEPA.

8.

Afirma-se que a valoração negativa da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta extraída dos autos, sendo insuficientes afirmações genéricas dissociadas de elementos probatórios.

9.

Afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, mantidos o regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do CP) e a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP).

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido para
redimensionar a pena do apelante BRUNO JHONNY SANTOS DA SILVA para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para
redimensionar a pena do apelante BRUNO JHONNY SANTOS DA SILVA para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRUNO JHONNY SANTOS DA SILVA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado, juntamente com corréu, pela prática do crime de receptação, tendo sido homologado Acordo de Não Persecução Penal em relação ao corréu, prosseguindo-se a ação penal quanto ao ora recorrente, ao final condenado nos termos acima descritos.

Em razões recursais, insurgiu-se a Defesa com argumento de insuficiência probatória, postulando a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, notadamente da culpabilidade, por entender inidônea a fundamentação utilizada na sentença. Por fim, pugnou pela isenção da pena de multa e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para reavaliação das circunstâncias judiciais, com manutenção do quantum da pena cominada na sentença guerreada.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"[...] no dia 25 de Novembro de 2016, os acusados foram presos em flagrante delito, após ação de investigação contínua e ininterrupta da Polícia, quando recebeu informação dos acusados pelo crime de furto de aparelhos de telefonia celular, tendo como vítima a Empresa comercial "Lojas Americanas", que seriam os dois acusados os receptadores da "Res Furtiva". A polícia diligenciou e encontrou em poder dos acusados (setenta e quatro) aparelhos celulares que haviam sido subtraídos das "Lojas Americanas". Os nacionais que praticaram o delito de furto no referido estabelecimento comercial, LUÍS RICARDO LIMA DE BRITO, ANTONIO CARLOS GOMES DE FRANÇA E ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA, confessaram que os receptadores do produto do furto que haviam praticado seriam os dois acusados e que haviam entregue o produto do furto em uma caixa de isopor. Diante de tal informação, a polícia diligenciou até o local em que havia sido informado e encontraram os objetos do furto no interior da residência do acusado MARCOS MICHEL OLIVEIRA DE LIMA. Ao ser preso, o acusado MARCOS MICHEL OLIVEIRA DE LIMA informou que recebeu o isopor lacrado das mãos do acusado do furto LUÍS RICARDO LIMA DE BRITO, que estava em companhia do primeiro acusado BRUNO JHONNY SANTOS DA SILVA, mas que seria somente para que guardassem o isopor contendo os objetos. Noutro giro, BRUNO JHONNY SANTOS DA SILVA informou que foi procurado por dois dos acusados da prática do furto nas "Lojas Americanas", "MARANHÃO" e RICARDO, e que os mesmos lhe procuraram para que indicasse local da residência do segundo Acusado MARCOS MICHEL DE OLIVEIRA LIMA. Entretanto, os depoimentos testemunhais e as diligências perpetradas pela polícia indicam que ambos os acusados praticaram o delito de receptação de forma dolosa. [...]" (SIC)

Após a instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA condenou BRUNO JHONNY SANTOS DA SILVA pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, cominando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto, com conversão em pena restritiva de direitos.

Inconformada, a Defesa recorreu.

II — DO MÉRITO RECURSAL

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Em suas razões, a Defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, aduzindo que os depoimentos prestados pelos policiais em juízo divergem entre si e contradizem o registrado em sede policial, além de sustentar que nenhum bem foi encontrado na residência do recorrente.

Todavia, razão não lhe assiste.

Da análise cuidadosa dos autos, verifica-se que o Juízo a quo expôs em sua decisão motivos suficientes para a condenação do apelante, indicando a autoria e materialidade do delito de forma minuciosa e coerente.

A materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo auto de apreensão e auto de entrega dos aparelhos celulares subtraídos das Lojas Americanas, e a autoria encontra respaldo sólido nos elementos probatórios carreados aos autos.

Com efeito, a testemunha LUÍS RICARDO LIMA DE BRITO — um dos autores do furto originário, que firmou Acordo de Não Persecução Penal — declarou expressamente ter participado do furto ao estabelecimento comercial Lojas Americanas, ocasião em que subtraiu mais de setenta aparelhos celulares, indicando o réu BRUNO como o responsável pela receptação e venda dos itens furtados. Trata-se de depoimento direto, prestado sob o crivo do contraditório, apto a servir como fundamento para o decreto condenatório.

Os militares WAGNER JORGE VINAGRE MENDES e CARLOS OLIVEIRA DAMASCENO afirmaram que, a partir das indicações dos autores do furto, foi possível localizar os celulares furtados dentro da residência do denunciado, guardados em uma caixa de isopor, acrescentando que a maioria dos aparelhos foi encontrada justamente no interior da residência de BRUNO JHONNY SANTOS DA SILVA.

No que tange à suposta divergência entre os depoimentos dos policiais em juízo e aqueles prestados na fase investigativa, cumpre ponderar que o decurso do tempo naturalmente impõe certas imprecisões de memória, sem que isso, por si só, infirme a credibilidade dos depoimentos ou aponte para eventual parcialidade dos agentes. O que importa, e que restou suficientemente demonstrado, é a convergência quanto ao núcleo essencial das declarações: a participação do apelante na receptação dos bens furtados.

É cediço que o depoimento de agentes de segurança pública, quando no exercício regular de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando submetido ao contraditório e ausente qualquer elemento concreto que demonstre parcialidade ou motivação espúria para incriminar o réu. Para que se afaste essa presunção, seria indispensável prova concreta de irregularidade na atuação policial, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.

Assim, diante dos elementos de prova consistentes e do robusto conjunto probatório formado no curso da instrução judicial, não se constata a existência de dúvida razoável capaz de autorizar a aplicação do princípio in dubio pro reo. O acervo probatório apontou, de forma convergente, a participação efetiva do apelante na receptação dos bens, estando demonstradas a autoria e a materialidade do delito com o grau de certeza exigido para a condenação criminal.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A Defesa postula a isenção da pena de multa, alegando a hipossuficiência financeira do recorrente, com arrimo no princípio da intranscendência da pena (art. 5º, XLV, da CF).

O pedido, porém, não encontra amparo legal e não merece acolhimento.

A pena de multa constitui parte integrante do preceito secundário do tipo penal incriminador previsto no art. 180 do Código Penal, cuja cominação abstrata é cogente e obrigatória, de modo que a sua aplicação é impositiva ao magistrado sentenciante, sob pena de inobservância ao princípio da legalidade.

Não há, no ordenamento jurídico-penal vigente, qualquer dispositivo que autorize a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do condenado. O que a lei faculta ao julgador é a graduação do valor unitário do dia-multa em patamar mais favorável ao réu, levando em consideração a sua condição econômica — providência que, aliás, já foi adotada pelo Juízo sentenciante, que fixou o valor do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inviável, portanto, a isenção pretendida.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deferida em prol do apelante em razão de ser beneficiário da Defensoria Pública, não produz o efeito de isentar o condenado do pagamento das custas processuais.

O que decorre da gratuidade da justiça é tão somente a suspensão temporária da exigibilidade desse crédito, que permanece existente e poderá ser cobrado quando cessada a situação de hipossuficiência.

Com efeito, dispõe o art. 98, §3º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, que vencido o prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão que concedeu a gratuidade, extingue-se a obrigação, caso em que os autos serão arquivados sem baixa na distribuição. A própria sentença recorrida, registre-se, já contemplou esta solução, ao determinar que o crédito das custas ficaria em favor do Estado sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de cinco anos, até que o condenado demonstre capacidade econômica para o recolhimento.

Competirá ao juízo da execução penal, portanto, aferir, no momento oportuno, a capacidade econômica do condenado para fins de cobrança das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP e do art. 98, §3º, do CPC.

Inviável, desta forma, a isenção das custas como pretendida.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, em especial da culpabilidade, por entender que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante não se revela idônea para exasperação da pena acima do mínimo legal.

Neste ponto,
razão assiste ao apelante.

Para melhor examinar a questão, mostra-se necessária a transcrição da dosimetria elaborada pelo magistrado de primeiro grau:

"[...] Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso "sub oculis", inicialmente a: CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Inexistem consequências para além daquelas comuns ao fato típico sob análise; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não se aplica. Isto posto, não sendo a pena de detenção a única prevista no tipo do artigo 180, caput, CP, fixo a pena-base para o acusado em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável). [...]" (SIC)

Da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal adotadas na sentença,
constata-se que os vetores negativamente valorados não apresentam fundamentação adequada.

Com efeito, a
culpabilidade
foi valorada desfavoravelmente sob o argumento de que o sentenciado detinha imputabilidade plena, potencial consciência da ilicitude de sua conduta e que lhe era exigível comportamento diverso. Contudo, tais elementos nada mais são do que os próprios pressupostos de aplicação da pena, integrantes do conceito analítico de crime, e não se prestam a demonstrar maior reprovabilidade da conduta em concreto.

Há evidente confusão, portanto, entre a culpabilidade como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal — que se refere ao grau de reprovação da conduta concretamente desenvolvida pelo agente, avaliado a partir de elementos objetivos extraídos dos autos — e a culpabilidade como elemento integrante da estrutura tripartida do crime, composta pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Esta última é pressuposto de aplicação da pena para qualquer condenado, não podendo servir como fundamento autônomo para exasperar a sanção acima do mínimo legal, sob pena de violar a vedação ao bis in idem e a individualização da pena.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula nº 19 deste Tribunal:

"Súmula nº 19/TJEPA: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa."

De igual modo, a valoração negativa da
personalidade,
lastreada na afirmação genérica de que o réu seria "no mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos", não encontra respaldo em qualquer elemento concreto extraído dos autos que pudesse subsidiar tal conclusão. A mera prática do crime pelo qual se está sendo julgado não é suficiente para desabonar a personalidade do agente, sob pena de conferir à circunstância judicial caráter meramente redundante e automático, incompatível com o princípio da individualização da pena.

O mesmo vício acomete a avaliação dos
motivos do crime e das circunstâncias
, que se limitam a registrar que nada há que favoreça o sentenciado ou que não lhe favorecem, respectivamente, sem indicar qualquer dado concreto que justifique a avaliação negativa de tais vetores.

Sendo assim, da análise das oito circunstâncias do art. 59 do Código Penal, constata-se que antecedentes, conduta social e consequências foram corretamente valorados de forma neutra, ao passo que culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias receberam valoração negativa lastreada em fundamentos inidôneos, imprestáveis para justificar a exasperação da pena-base.

Afastados esses fundamentos, a totalidade dos vetores milita em favor do réu ou é neutra, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nesse sentido, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, correspondente ao mínimo legal cominado ao crime de receptação simples.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes nem atenuantes a considerar, pelo que mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicado e a primariedade do apelante.

Da mesma forma, subsiste a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, estando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantendo-se a substituição nos mesmos termos estipulados na sentença recorrida, com prestação de serviços comunitários na Secretaria Municipal de Obras de Capanema/PA, devendo prestar tais serviços durante 8h (oito horas) semanais na referida instituição, durante o período da pena.

Quanto à pena de multa, redimensiona-se proporcionalmente para 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, atento às condições econômicas do sentenciado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante BRUNO JHONNY SANTOS DA SILVA para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato
, mantendo-se o regime inicial aberto, a conversão da pena corporal em restritiva de direitos e a suspensão da exigibilidade das custas processuais nos termos já fixados na sentença, ficando a sua cobrança condicionada à verificação da capacidade econômica do condenado pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Belém, 25/03/2026